Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-53.2019.8.11.0051
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002000-53.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAQUE LUCIANO DRESCHER - CPF: 643.883.870-53 (RECORRENTE), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002000-53.2019.8.11.0051

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Recorrente(s):
Jaque Luciano Drescher

Recorrido(s):
Município de Campo Verde

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/12/2022

Ordem da pauta: 70

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS/MATERIAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL – LOTE QUE FORA OBJETO DE DESMEMBRAMENTO EM 2010 – AUSÊNCIA DE PROVA DO REGISTRO EM NOME DO PROMOVENTE – NULIDADE DOS DÉBITOS RECONHECIDA – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE E GASTOS COM EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ente municipal é responsável pela formalização da anotação de titularidade de imóveis em seu Cadastro Imobiliário, de modo que, diante da ausência de prova da propriedade ou da comprovada inexistência do lote objeto de tributação, mostra-se evidente a falha estatal com o registro do bem em nome da parte promovente, causando a inscrição indevida de seu nome em dívida ativa e também o protesto por débitos ilegítimos,
que enseja a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa,
além do dever de restituir os tributos pagos indevidamente e eventuais despesas cartorárias.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o reclamante pretendia a declaração de inexistência dos débitos de IPTU discutidos nos autos, bem como a condenação do ente reclamado à restituição do indébito relativo aos tributos pagos indevidamente e às despesas para levantamento do protesto cartorário em nome do autor, além de indenização por danos morais.

A sentença consignou inexistir nos autos prova do contrato de compra e venda do imóvel, a fim de subsidiar a alegação de transferência da propriedade.

Em seu recurso, o autor defende que o imóvel objeto de tributação não mais existe desde 2010, quando foi objeto de desmembramento, demonstrando que os lotes resultantes dessa divisão encontram-se em nome de terceiros, não havendo qualquer imóvel em seu nome.

Por isso, aduz que não se trata de transferência de titularidade, mas sim de negativa da propriedade em si, ante a inexistência do imóvel objeto de tributação.

Relata que, mesmo assim, procedeu ao adimplemento dos tributos que lhe eram dirigidos, bem como arcou com o levantamento do protesto cartorário, buscando por esse recurso a respectiva restituição, além de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Parecer do Ministério Público no ID 147910694,
informando a inexistência de interesse para intervenção no feito.

VOTO

Eminentes Pares,

Tem-se como cerne da controvérsia a negativa de propriedade de imóvel registrado em nome do reclamante, que ensejou o direcionamento, em seu desfavor, de débitos de IPTU referentes aos anos de 2015 a 2017, conforme Certidão de Dívida Ativa Municipal nº 384/2018.

Da análise dos autos, entendo que ficou devidamente demonstrado que o Lote 9, Quadra 14, que ensejou o protesto do nome do recorrido, não mais existe desde o ano de 2010, quando foi objeto de desmembramento, autorizado pelo ente municipal mediante Alvará nº 018, de 20 de janeiro de 2010.

Diante disso, o Lote 09, Quadra 14, deixou de existir, originando os Lotes 09-D (desmembrado) e 09-R (remanescente). Como demonstrado pelo autor, esses lotes encontram-se em nome de terceiras pessoas, respectivamente Paulo Robson Prati e Nilo Camillo.

Sendo assim, entendo que, de fato, faltam subsídios à cobrança de IPTU sobre o lote originário, visto que o mesmo sequer existe mais, desde o desmembramento, procedimento do qual o Município possui ciência inequívoca, eis que procedido mediante Alvará autorizado pela municipalidade.

Diante do cenário posto nos autos, entendo que
o requerente apresentou todos os elementos de que dispunha, ressalvada a impossibilidade de produzir prova absolutamente negativa (da não-propriedade), de modo que competia ao ente municipal comprovar a existência de relação jurídico-tributária entre as partes a legitimar a cobrança procedida (art. 373, II e §1º, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, eis que
não demonstrou, por qualquer meio, de que forma o imóvel objeto dos autos foi inscrito em nome do reclamante, nem mesmo se pronunciou quanto ao desmembramento ilustrado pelo autor.

Nesse sentido, colho trecho da sentença proferida nos autos de nº 1000482-91.2020.8.11.0051, que possui as mesmas partes, mas funda-se em CDA’s diversas, a respeito do mesmo imóvel e litígio objeto deste feito:

“Ademais, não é crível que o cadastro/alteração imobiliária não se dê através de um processo administrativo ou, algum outro meio formal, onde a parte solicitante realiza requerimento junto ao ente municipal que, após a realização de análise da documentação acostada, deliberará quanto ao deferimento ou não de tal alteração/transferência.

Com efeito, a parte reclamada trouxe apenas um o ‘Boletim de Cadastro Imobiliário’ propriamente dito, a qual frisa-se é inconclusiva, apontando apenas a existência do cadastro, sem ao menos trazer maiores informações, a fim de garantir a origem do cadastro ou comprovar que foi de fato requerido pelo ou a pedido do Promovente, eventualmente proprietário ou possuidor do imóvel.

Logo, a parte ré não trouxe elemento de prova que validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil que a inscrição cadastral se deu a pedido do reclamante.

[...]

Assim, não comprovada a legitimidade das cobranças, a declaração das inexistências dos débitos é medida que se impõe.”

Destarte, inexiste nos autos justificativa para o direcionamento dos débitos tributários de IPTU em desfavor do autor, seja por não haver prova do registro de propriedade em seu nome, seja pelo imóvel sequer existir, desde a divisão operada no ano de 2010.

Por isso, assiste ao reclamante o direito à declaração de inexigibilidade dos débitos de IPTU, que neste caso são afetos aos anos de 2015 a 2017.

Como o demandante comprova o pagamento da importância de R$ 739,65 (setecentos e trinta e nove reais sessenta e cinco centavos), para quitação das pendências que encontravam-se em aberto, bem como de R$ 297,64 (duzentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos reais), referentes às custas e demais emolumentos cartorários para levantamento do protesto em seu nome.

No que tange ao pleito de indenização por danos morais
, não se pode negar que, por
negligência estatal, o nome do recorrente foi mantido no Cadastro Imobiliário de imóvel
já inexistente,
ensejando a indevida inscrição em dívida ativa de tributos em seu desfavor, com o consequente protesto do seu nome.

É assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, decorrente da própria conduta, presumidos os seus resultados lesivos (STJ - AgInt no AREsp 1617329/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julg. em 29/06/2020), bem como o
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

Nesse sentido, inclusive, precedente do E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
–
EXECUÇÃO

FISCAL
–
IPTU
– IMÓVEL VENDIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – QUANTUM MANTIDO –
RECURSO
DESPROVIDO. A sentença não se submete a remessa necessária, tendo em vista que a condenação ou o proveito econômico é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos. A inscrição da dívida e sua
execução fiscal
indevida, decorrente da desídia do município no controle das informações relativas a titularidade do imóvel transferido há mais de 10 (dez) anos, configura a responsabilidade civil de indenizar. Os
danos morais
arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor.

(N.U. 0005638-20.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, R
elatora
Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, julg. em 06/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido.

(N.U. 10005858820198110001, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, julg. em 13/12/2021)

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrido, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U.
10002867220188110090
, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 0003883-54.2014.8.11.0010, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em
04/03/2021
).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para
reformar a sentença e
julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

1 –

declarar
a inexistência do débito tributário discutido nestes autos;

2 –

condenar
o ente reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de
juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir do protesto respectivo (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E, a contar dessa decisão (Súmula 362 do STJ), conforme Temas 905 do STJ e 810 do STF;

3 –

determinar
a restituição dos valores despendidos pelo autor, no total de R$ 1.037,29 (mil e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), aplicando-se, nesse caso,
correção monetária pelo IGP-M, a contar do pagamento, até 24/01/2022, quando passa a ser aplicável o IPCA (art. 351, parágrafo único, do Código Tributário Municipal, com redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 150/2022) e juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado (art. 83, §1º, do Código Tributário Municipal).

Em ambos os casos, o fator de atualização monetária e apuração da mora incide até
08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, somente a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022